Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-69.2016.8.11.0014
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001290-69.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZA MARIA DA SILVA - CPF: 493.396.214-68 (APELADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos embargos à execução fiscal ajuizados por Luiza Maria da Silva, reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa à multa ambiental constante da CDA nº 20113130 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da dívida. O juízo de origem acolheu embargos de declaração opostos pela embargante para majorar os honorários fixados inicialmente em R$ 1.000,00, elevando-os ao percentual legal. O Estado apelante sustentou a inexistência de prescrição, validade da CDA e necessidade de fixação equitativa dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa ambiental objeto da execução fiscal está prescrita, considerando o prazo entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da execução; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade, à margem dos percentuais legais previstos no CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional para execução de multa ambiental deve observar o regime do direito administrativo sancionador, sendo inaplicáveis as regras do crédito tributário.

A pretensão executória prescreve em cinco anos contados do término do processo administrativo, conforme o Decreto Federal nº 20.910/1932, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 e a Súmula 467 do STJ.

A execução fiscal foi proposta mais de cinco anos após a conclusão do processo administrativo, configurando a prescrição.

A inscrição em dívida ativa não interrompe nem suspende o prazo prescricional, sendo ato meramente declaratório.

A alegação de coisa julgada material não se sustenta,
pois
a decisão embargada ainda era passível de recurso, inexistindo definitividade exigida pelo art. 502 do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo a equidade admitida apenas em
hipóteses excepcionais previstas no § 8º, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do STJ, no Tema 1.076, veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, como na hipótese dos autos.

O percentual de 10% sobre o valor atualizado da CDA atende aos parâmetros legais e não comporta revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; 183; 272; 487, II; 502; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 467; STJ,
AgInt
no REsp 2043446/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023,
DJe
05.10.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial (Tema 1.076); TJMT, Agravo Interno 1005156-42.2018.811.0000, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 20.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0001290-69.2016.8.11.0014, que reconheceu a prescrição do débito inscrito em dívida
ativa e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da CDA atualizada.

Na origem, LUIZA MARIA DA SILVA opôs embargos à execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a ocorrência da prescrição, vez que a autuação ocorreu em 12/11/2002, a decisão administrativa foi proferida em 09/01/2006, sendo homologada na mesma data, e a propositura da ação ocorreu em 16/11/2011, mais de 05 (cinco) anos depois. Sustentou, ainda, a ausência de notificação no procedimento administrativo, o que geraria a nulidade do processo executivo.

O Juízo de primeiro grau acolheu a tese da embargante e reconheceu a prescrição dos valores constantes da CDA 20113130, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Posteriormente, a embargante opôs embargos de declaração, alegando contradição na sentença quanto aos honorários sucumbenciais fixados, pretendendo sua retificação para que fossem fixados entre o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da CDA, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O Juízo
monocrático
acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para 10% da CDA atualizada.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, que anulou as decisões que acolheram os embargos de declaração, por ausência de intimação do Estado para apresentar contrarrazões, determinando o retorno dos autos para nova análise após a devida intimação.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, alegando a inadequação da via eleita e sustentando que a pretensão recursal da embargante se resumia a mera insurgência contra a decisão prolatada.

O Juízo de primeiro grau, após a devida intimação e manifestação do Estado, novamente acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a omissão e corrigir o
valor
fixado na sentença, determinando que a condenação em honorários advocatícios passasse a ser fixada em 10% (dez por cento) do valor da Certidão de Dívida Ativa atualizada, mantendo inalterados os demais termos da sentença que reconheceu a prescrição.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) a inexistência de prescrição, por se tratar de multa ambiental, cujas regras de prescrição seriam distintas das regras tributárias; b) a regularidade da CDA exequenda, que possuiria todos os requisitos de validade; c) a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando a simplicidade da causa.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminarmente: a) a inadmissibilidade do recurso por ofensa à coisa julgada e preclusão, alegando que o cartório judicial certificou formalmente o trânsito em julgado
da sentença; b) a existência de coisa julgada material operada na execução fiscal, cujo reconhecimento da prescrição já teria transitado em julgado. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da CDA atualizada, em estrita observância à lei e à jurisprudência do STJ. Por fim, requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Das preliminares

1.1. Da tempestividade do recurso

Em sede preliminar, impõe-se o exame da alegação suscitada pela parte apelada quanto à inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de suposta afronta à coisa julgada e ocorrência de preclusão, ao argumento de que o cartório judicial teria certificado o trânsito em julgado da sentença.

Todavia, a análise minuciosa dos autos revela que tal insurgência não merece prosperar. Com efeito, da verificação atenta do andamento processual, constata-se que o Estado de Mato Grosso não foi regularmente intimado da sentença proferida, tendo ocorrido apenas a intimação da parte apelada, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), disponibilizado em 15.10.2025.

Nesse contexto, cumpre destacar que a legislação processual civil confere tratamento específico à Fazenda Pública no que se refere à forma e ao termo inicial da contagem dos prazos processuais. O artigo 183 do Código de Processo Civil dispõe, de maneira expressa, que:

"Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal."

De igual modo, o artigo 272, § 1º, do mesmo diploma normativo, estabelece a sistemática geral das intimações, nos seguintes termos:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem os Advogados do Brasil."

À luz desses dispositivos, evidencia-se que a publicação dirigida exclusivamente à parte adversa não supre a exigência legal de intimação pessoal da Fazenda Pública, requisito indispensável para o início da fluência do prazo recursal. A ausência dessa formalidade essencial impede, por consequência lógica e jurídica, o reconhecimento do início do
prazo para interposição do recurso e, ainda mais, a configuração válida do trânsito em julgado da sentença em relação ao ente público estadual.

Assim, a certificação cartorária que declarou o trânsito em julgado mostra-se juridicamente inadequada, porquanto dissociada da efetiva observância das normas processuais que regem a matéria, não produzindo efeitos válidos contra o Estado de Mato Grosso.

Diante desse cenário, inexistindo intimação pessoal da Fazenda Pública, não há que se falar em intempestividade do recurso, tampouco em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por intempestividade.

1.2. Da alegação de coisa julgada material quanto à prescrição

A parte apelada insiste na tese de que a matéria prescricional estaria definitivamente acobertada pela coisa julgada material, sob o argumento de que, no âmbito da execução fiscal correlata (nº 0001413-43.2011.8.11.0014), já teria havido pronunciamento judicial definitivo reconhecendo a prescrição, o que impediria qualquer rediscussão da questão nos presentes autos.

Todavia, a argumentação não resiste a uma análise técnico-processual mais acurada.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a Excelentíssima Senhora Relatora, ao apreciar o recurso interposto na execução fiscal correlata, proferiu decisão monocrática cujo alcance foi estritamente delimitado ao reconhecimento de que o recurso ali manejado não detinha aptidão jurídica para infirmar a prescrição já declarada no julgamento dos embargos à execução. Tal pronunciamento, contudo, não conferiu caráter definitivo, absoluto ou imutável à sentença proferida nos presentes embargos, tampouco operou a estabilização da matéria em grau definitivo.

É imprescindível destacar que a formação da coisa julgada material não decorre automaticamente da existência de pronunciamento judicial anterior, mas exige, como pressuposto essencial, a consolidação da decisão de mérito mediante o exaurimento de todas as vias recursais cabíveis. Nesse sentido, a própria dinâmica processual
evidencia
que a sentença ora combatida ainda se encontrava sujeita a reexame quando da interposição da presente apelação, tanto que se encontra atualmente sob apreciação deste órgão colegiado.

A circunstância de haver decisão monocrática em feito conexo ou correlato não é suficiente, por si só, para gerar autoridade de coisa julgada material sobre decisão ainda recorrível em processo distinto, sobretudo quando inexistente identidade plena entre os pronunciamentos e quando não consumada a definitividade da decisão atacada.

A definição legal de coisa julgada material, aliás, é expressa e não comporta ampliação interpretativa. O artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a coisa julgada material pressupõe, de maneira cumulativa, dois requisitos indispensáveis: a existência de decisão de mérito e a ausência de possibilidade de impugnação recursal. A inexistência de qualquer desses pressupostos inviabiliza o reconhecimento da autoridade da coisa julgada.

No caso concreto, embora se trate de decisão de mérito, é incontroverso que o pronunciamento judicial proferido nos presentes embargos à execução fiscal ainda estava sujeito a recurso quando da interposição da apelação, circunstância que afasta, de forma categórica, a alegação de imutabilidade e
indiscutibilidade
da decisão. Não se pode, portanto, reconhecer coisa julgada material sobre decisão que permanece juridicamente passível de revisão pelo órgão jurisdicional competente.

Assim, não estando configurada a definitividade exigida pela legislação processual civil, revela-se juridicamente inviável o acolhimento da tese de coisa julgada material quanto à prescrição, impondo-se o afastamento da prejudicial suscitada pela parte apelada.

Diante dessas razões,
REJEITO

a pre
liminar

suscitada, consistente na
de coisa julgada material.

II – Do mérito

2.1. Da prescrição do crédito não tributário sob a ótica do direito administrativo sancionador

O exame da controvérsia demanda abordagem que ultrapasse a simples aferição cronológica dos marcos temporais do procedimento, impondo-se a análise da prescrição do crédito não tributário à luz do regime jurídico do direito administrativo sancionador, no qual se inserem as multas ambientais.

A sanção administrativa ambiental, embora formalizada por meio de certidão de dívida ativa e exigida mediante execução fiscal, não perde sua natureza originária de penalidade estatal decorrente do exercício do poder de polícia. Trata-se, portanto, de manifestação típica da atuação sancionatória da Administração Pública, sujeita a limites materiais e temporais que decorrem diretamente dos princípios estruturantes do Estado de Direito, em especial da segurança jurídica, da previsibilidade das relações administrativas e da vedação à perpetuação do poder sancionador estatal.

Nesse contexto, a prescrição não pode ser compreendida como mero obstáculo formal ao exercício da pretensão executiva, mas como verdadeiro instituto de contenção do poder punitivo da Administração, funcionando como instrumento de equilíbrio entre a necessidade de tutela do interesse público ambiental e a proteção do administrado contra a indefinida exposição a pretensões sancionatórias.

É justamente por essa razão que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afastou, de forma definitiva, a aplicação do regime prescricional tributário às multas ambientais, reconhecendo que tais sanções submetem-se a disciplina própria, fundada no Decreto Federal nº 20.910/1932 e, no âmbito estadual, no Decreto nº 1.986/2013.

O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, ao estabelecer o prazo quinquenal para as pretensões envolvendo a Fazenda Pública, dispõe que:

"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

A leitura sistemática desse dispositivo, aliada à construção jurisprudencial consolidada, evidencia que o prazo prescricional não se destina apenas a proteger a Administração
contra demandas
tardias, mas também a limitar temporalmente o exercício de suas próprias pretensões punitivas e executórias, sob pena de se admitir a eternização do poder sancionador estatal.

Essa compreensão foi expressamente reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 467, segundo a qual:

"Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

O enunciado sumular possui relevância teórica significativa, pois fixa, de maneira inequívoca, o marco inicial do prazo prescricional da pretensão executória ambiental no encerramento definitivo do processo administrativo sancionador. Tal orientação decorre da própria lógica do
sistema: enquanto não concluído o processo administrativo, inexiste crédito definitivamente constituído, razão pela qual não há pretensão executável nem possibilidade jurídica de cobrança.

No plano normativo estadual, o Decreto nº 1.986/2013 densifica esse regime jurídico ao distinguir, com precisão conceitual, as diferentes modalidades de prescrição no âmbito ambiental. O artigo
1
9 cuida da prescrição da pretensão punitiva, ao dispor que:

"Art.
1
9. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessad
a
."

Já o artigo
2
0 enumera as hipóteses de interrupção da prescrição punitiva, evidenciando a necessidade de atuação concreta e inequívoca da Administração para evitar o perecimento de seu direito de punir:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III
- pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

A distinção normativa entre prescrição punitiva e prescrição executória não é meramente formal, mas reflete opções dogmáticas claras do legislador no sentido de submeter cada fase do exercício do poder sancionador a limites temporais próprios, impedindo que a Administração, após concluir o processo administrativo, postergue indefinidamente a cobrança da sanção aplicada.

No caso concreto, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem, o fato gerador ocorreu em 12/11/2002, a decisão administrativa foi proferida e homologada em 09/01/2006, encerrando-se, nessa data, o processo administrativo sancionador. A execução fiscal, contudo, somente foi ajuizada em 23/11/2011.

Desse modo, entre o encerramento definitivo do processo administrativo e o ajuizamento da ação executiva, transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, o que, à luz do regime jurídico aplicável, caracteriza de forma inequívoca a prescrição da pretensão executória.

A tentativa de deslocar o marco inicial da prescrição para a data da inscrição em dívida ativa não encontra respaldo normativo nem jurisprudencial, pois a inscrição constitui ato meramente declaratório e formal, incapaz de interromper ou reiniciar prazo prescricional já consumado. Admitir o contrário equivaleria a permitir que a própria Administração, por ato unilateral, pudesse elastecer indefinidamente o prazo
para cobrança da sanção, em frontal violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar reiteradamente a matéria, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição da multa ambiental é o efetivo término do processo administrativo, conforme se extrai, entre outros, do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quanto se torna inadimplente o administrado infrator
( ...
). Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado" (REsp 1.115.400/PR,
rel
.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
DJe
10/09/2010). 2.
O termo inicial do prazo prescricional para cobrança das multas ambientais é o efetivo término do processo administrativo, não havendo falar em fluência do referido prazo enquanto não encerrado o processo administrativo, ainda que se trate de pendência de julgamento de pedido de
reconsideração. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2043446 PR 2022/0390073-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)

No mesmo sentido, a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça, reafirma
ndo
a necessidade de observância estrita do prazo quinquenal contado do encerramento do processo administrativo, sob pena de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO
ART .
543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito.
( REsp
1.115 .078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
DJe
6.4.2010
).
Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental"
.

(TJ-MT - AGR: 10051564220188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)

Diante desse quadro normativo, jurisprudencial e teórico, a sentença recorrida revela-se juridicamente irrepreensível ao reconhecer a prescrição do crédito não tributário objeto da execução fiscal embargada. A manutenção d
a decisão monocrática
não decorre apenas da aplicação mecânica de prazos, mas da observância de um modelo de direito administrativo sancionador comprometido com a limitação temporal do poder punitivo estatal e com a proteção da segurança jurídica.

2.2.
Dos honorários advocatícios

O Estado apelante insurge-se, ainda, contra a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa, sustentando que a verba honorária deveria ter sido arbitrada por apreciação equitativa, ao argumento de que a demanda revela simplicidade fática e jurídica.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque o regime jurídico instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios objetivos, escalonados e de observância obrigatória para a fixação dos honorários advocatícios, notadamente nas causas em que figure a Fazenda Pública, restringindo a utilização da equidade a hipóteses excepcionais, expressamente delimitadas pelo legislador. A intenção normativa é clara no sentido de conferir
previsibilidade, segurança jurídica e adequada remuneração à atuação profissional do advogado, afastando soluções discricionárias dissociadas dos parâmetros legais.

Nesse contexto, o artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil disciplina de forma expressa os critérios a serem observados pelo julgador quando do arbitramento da verba honorária, dispondo, in
verbis
:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Por sua vez, o § 8º do mesmo dispositivo legal autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, restritas às hipóteses em que o proveito econômico se revele inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor atribuído à causa seja muito baixo, estabelecendo,
in
verbis
:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte vencedora revela-se plenamente mensurável, uma vez que corresponde exatamente ao valor da Certidão de Dívida Ativa cuja exigibilidade foi afastada em razão do reconhecimento da prescrição. Não se está, portanto, diante de hipótese que autorize o afastamento dos critérios percentuais previstos em lei, tampouco a aplicação da apreciação equitativa prevista no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial, ao apreciar o Tema 1.076/STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou orientação vinculante no sentido de que:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Dessa forma, mostra-se escorreita a sentença de primeiro grau que fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa, porquanto observou fielmente os parâmetros legais estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, além de alinhar-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporção a ser corrigida em grau recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade,
assim como a

de coisa julgada material e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026